Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Vistos e etc. Observo que o presente agravo foi distribuído em 06.04.2020 e enviado para decisão do Ilustre Desembargador de Plantão, tendo sua excelência declinado da competência para a Turma Recursal, contudo já se passaram 8 dias da apresentação do recurso e como o autor, pelo que foi dito na inicial, já estaria em tratamento, pode ser que ele tenha tido alta hospitalar. Assim, informe o autor qual sua atual situação, se ainda se encontra internado no hospital particular. Após, imediatamente conclusos para decisão. Intime-se.